Tribunal: TJSP
Processo: 2191127-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Liminar deferida – Admissibilidade - Constatados os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida – Ocupação irregular de bem público – Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Liminar deferida – Admissibilidade - Constatados os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida – Ocupação irregular de bem público – Prevalência da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo questionado - Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2191127-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUI BARBOSA
LANCHONETE LTDA. ME, são agravados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191127-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2191127-95.2020.8.26.0000 - JV
Agravante: RUI BARBOSA LANCHONETE LTDA. ME
Agravados: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e OUTRO
Juíza: CYNTHIA THOMÉ
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 15.764 - E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de reintegração
de posse
Liminar deferida
Admissibilidade -
Constatados os requisitos necessários para o deferimento
da liminar requerida
Ocupação irregular de bem
público
Prevalência da presunção de legalidade e
veracidade
do
ato
administrativo
questionado
-
Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado,
estando
a
decisão
devidamente
fundamentada
-
Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a r. decisão trasladada a fls. 26, que concedeu a
reintegração liminar na posse, nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse que a
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO move contra RUI BARBOSA
LANCHONETE LTDA - ME. A autora pretende a concessão de
liminar, uma vez que o réu foi notificado em 09/11/17 da
revogação da permissão de uso, bem como para desocupar o
imóvel no prazo de sessenta dias, mas não o fez até a presente data.
A liminar deve ser deferida, visto que, a esta altura, já estão
presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191127-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
embora com as limitações derivadas da situação de início do
processo, e a urgência da situação recomenda a aplicação do
artigo 562 do mesmo Código.
Com a revogação da permissão de uso e decurso do prazo
concedido para desocupação, caracterizou-se o esbulho.
Em razão dos fundamentos alinhados, na forma da primeira parte
do artigo 562 do Código de Processo Civil, prescindo de
justificação do alegado, na apreciação do requerimento de liminar,
visto que pouco acrescentaria ao que já está documentalmente
demonstrado.
DEFIRO, pois, a reintegração liminar na posse. Expeça-se
mandando de reintegração.”
Sustenta o agravante, em síntese, que não há que se falar
em esbulho, pois ocupa e possui o imóvel, desde 02 de abril de 1985, por
força contratual do Termo de Permissão de Uso n.o 001/SSO/85, sem
qualquer impedimento e/ou intervenção no local, tampouco atos de
fiscalização ou exteriorização do domínio.
Assim, por não haver motivação para a reintegração
sumária no bem, requer a reforma da r. decisão, suspendendo-se a
reintegração liminar na posse.
O efeito suspensivo foi negado a fls. 30/33
Contraminuta a fls. 36/200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191127-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. decisão que
deferiu a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, acertadamente o juízo de origem concedeu a
ordem de reintegração na posse do bem, uma vez que se mostram presentes
os requisitos necessários para a concessão da tutela em favor dos agravados.
Com efeito, o fumus boni iuris ficou devidamente
demonstrado, tendo em vista que a área envolvida é pública, a qual nunca
enseja a posse, mas a mera detenção por parte de quem se encontra no
imóvel.
Neste sentido, o C. STJ assentou entendimento em seu
enunciado sumula 619: “A ocupação indevida de bem público configura
mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização
por acessões e benfeitorias.”
Não se pode olvidar que a permissão de uso tem caráter
precário, o que possibilita à Administração Pública revogá-la a qualquer
tempo, o que, aparentemente, se deu no presente caso, tendo sido concedido
prazo para o agravante desocupá-lo, o que não o fez, configurando, assim, o
esbulho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191127-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Da mesma forma, comprovou-se a presença do periculum
in mora inverso, em virtude da necessidade de se dar a devida destinação ao
bem público.
E, quanto ao agravante, não há perigo na demora, visto
que eventual prejuízo é de natureza patrimonial, que pode vir a ser ressarcido
oportunamente.
Desse modo, em sede de cognição sumária, o agravante
não conseguiu ilidir a presunção iuris tantum de legalidade e veracidade do
ato administrativo que revogou a permissão de uso do bem público indicado
na inicial.
Vale lembrar as lições do saudoso Hely Lopes Meirelles:
“Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie,
nascem
com
a
'presunção
de
legitimidade',
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do 'princípio da legalidade da Administração'
(art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a
atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que
não se pode 'recusar fé aos documentos públicos'. Além disso, a
'presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos'
responde a exigência de celeridade e segurança das atividades do
Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução
de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus
atos, para só após dar-lhes execução. Já a 'presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191127-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
veracidade', inerente à 'de legitimidade', refere-se aos 'fatos'
alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os
quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário.
A presunção também ocorre com os atestados, certidões,
informações e declarações da Administração, que, por isso, gozam
de fé pública.” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 32a edição,
Malheiros Editores, p. 158).
Conclui-se, assim, que os atos administrativos gozam de
presunção de veracidade e legalidade, que não podem ser afastadas por meras
alegações, mas somente através de provas em atestem o contrário.
A consequência dessa presunção, como ensina o
professor supracitado, “é a transferência do ônus da prova de invalidade do
ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena
eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a edição, pág. 138).
Sob este prisma, verifica-se que o agravante, neste
momento processual, não conseguiu afastar, de plano, a presunção de
legalidade e veracidade do ato administrativo.
Note-se, ademais, que cabe ao juízo de primeiro grau a
análise das condições ensejadoras da concessão ou não da liminar, cabendo à
segunda instância averiguar se houve ilegalidade ou abuso de poder do
magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191127-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
No caso, não há qualquer prova da arbitrariedade do ato
praticado, nada havendo a se corrigir na decisão ora impugnada.
Neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara julgou caso
análogo, no Agravo de Instrumento no 0154261-06.2012, cujo Relator foi o
E. Desembargador Leme de Campos, que assim consignou:
“Ressalte-se, ainda, que o deferimento da liminar, nesta sede,
requer prova convincente quanto aos fundamentos do recurso,
relacionada à suposta arbitrariedade do ato impugnado, o que não
se verificou in casu.
Nesse sentido 'somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior.' (AI no
316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03)”
Por tais razões, a decisão atacada merece ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191127-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora